Tribunal: TJSP
Processo: 1026170-44.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
* APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de Terceiro – Sentença de procedência – Insurgência – Alegação de nulidade da Citação – Inocorrência – Valida é a citação realizada na pessoa do advogado dos embargados, regularmente constituído nos autos principais – Inteligência do parágrafo 3o do artigo 677 do CPC – Norma especial que se sobrepõe à geral – Irrelevância de existência de poderes para receber

Ementa:
* APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de Terceiro – Sentença de procedência – Insurgência – Alegação de nulidade da Citação – Inocorrência – Valida é a citação realizada na pessoa do advogado dos embargados, regularmente constituído nos autos principais – Inteligência do parágrafo 3o do artigo 677 do CPC – Norma especial que se sobrepõe à geral – Irrelevância de existência de poderes para receber citação – Preliminar Rejeitada - A revelia, por si só, não implica presunção absoluta veracidade dos fatos alegados, mas dispensa os autores da prova de tais fatos - Embargantes que demonstram documentalmente uma melhor posse, não tendo participado da ação possessória anteriormente ajuizada sobre área maior – Inexistência de incoerência entre a procedência dos presentes embargos e a solução da referida ação possessória, cujo apelo foi julgado por esta mesma Turma Julgadora - Sentença mantida – Apelo desprovido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000169273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026170-44.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLAUDINÊ MONTEIRO DA SILVA e MANOELITA CONCEIÇÃO MONTEIRO
DA SILVA, são apelados EUNICE RAMOS DE AQUINO SAMPAIO e EDSON
DOS SANTOS SAMPAIO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - Voto no 31051
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no: 1026170-44.2018.8.26.0007
Apelante:
CLAUDINE
MONTEIRO
DA
SILVA
E
MANOELITA
CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA
Apelado: EUNICE RAMOS DE AQUINO E EDSON DOS SANTOS
SAMPAIO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31051
* APELAÇÃO CÍVEL Embargos de Terceiro Sentença
de procedência Insurgência Alegação de nulidade da
Citação Inocorrência Valida é a citação realizada na
pessoa do advogado dos embargados, regularmente
constituído nos autos principais Inteligência do parágrafo
3o do artigo 677 do CPC Norma especial que se sobrepõe à
geral Irrelevância de existência de poderes para receber
citação Preliminar Rejeitada - A revelia, por si só, não
implica presunção absoluta veracidade dos fatos alegados,
mas dispensa os autores da prova de tais fatos - Embargantes
que demonstram documentalmente uma melhor posse, não
tendo participado da ação possessória anteriormente
ajuizada sobre área maior Inexistência de incoerência entre
a procedência dos presentes embargos e a solução da
referida ação possessória, cujo apelo foi julgado por esta
mesma Turma Julgadora - Sentença mantida
Apelo
desprovido.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
contra a r. sentença de fls. 239/241,
complementada pela decisão de fls. 270/272 proferida nos
autos de Embargos de Terceiro ajuizados por Eunice Ramos
de Aquino Sampaio e Edson dos Santos Sampaio, em que o
juiz sentenciante proferiu a seguinte decisão: “Posto
isso, julgo PROCEDENTE o pedido e, em consequência, torno
definitiva a liminar concedida para manter os embargantes na
posse do imóvel. Condeno os embargados ao pagamento das custas
e despesas processuais, corrigidas a partir de cada desembolso
e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - Voto no 31051
causa, corrigido desde o ajuizamento da ação.”.
Inconformados,
apelam
os
embargados
aduzindo, em síntese (fls. 277/311): (1) que os apelados
moveram esta ação sob a alegação
que tinham a posse mansa
e pacífica por aquisição de José Carlos Fontana do lote 01,
quadra 11 do loteamento Vila Carmosina; (2) que o magistrado
concedeu a liminar e após decretou a revelia e julgou
procedente a ação; (3) que a sentença deve ser anulada; (4)
que o despacho de fls. 177 determinou a citação e não a
intimação dos embargados, completando que a citação deveria
ser feita em nome dos advogados, sem citar o nome do advogado;
(5) que o apelado propôs estes embargos de terceiro aduzindo a
posse do bem pertencente aos apelantes por sentença transitada
em julgado em ação possessória; (6) que o apelado Edson
participou daquele processo na qualidade de testemunha da ré;
(7) que o magistrado não se atentou que os advogados daquela
ação não tinham poderes para receber citação; (8) que tal fato
causou enormes prejuízos aos apelantes que não tomaram
conhecimento desta ação; (9) que a citação só pode ser feita
na pessoa do advogado se este tiver poderes para receber o que
não é o caso; (10) que a citação é inválida e todos os atos
posteriores; (11) que a juntada de petição nos autos por
advogado sem poderes para receber citação não supre a
necessidade de juntada do mandado citatório; (12) que antes de
prolatar a sentença o magistrado recebeu a contestação e abriu
vistas para a outra parte e requerimento de provas; (13) que
somente ao prolatar a sentença é que declarou sua
intempestividade; (14) que o magistrado feriu o amplo direito
de defesa; (15) que se a contestação era intempestiva deveria
ser considerada de plano; (16) que os tribunais entendem pelo
cerceamento de defesa quando requerida a produção de provas a
ação é julgada improcedente por falta de provas, devendo ser
por este motivo anulada; (17) que a sentença prolatada no
processo anterior julgou procedente a ação de reintegração de
posse e mostra que os embargantes jamais tiveram a posse ou o
domínio do lote; (18) que referida sentença foi confirmada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - Voto no 31051
pelo Tribunal, onde se rechaça os depoimentos de José Gomes
Fontana e do autor Edson dos Santos; (19) que referida
sentença negou validade a tal contrato de compra e venda feita
por Eunice; (20) que a sentença daquele processo mostra com
clareza meridiana que os embargantes forjaram a posse e os
documentos trazidos a este processo; (21) que esse também foi
o entendimento do Tribunal quando prolatado o acórdão; (22)
que verifica-se com clareza que os autores fazem parte de uma
trama para alcançar a posse que não conseguiram no processo
anterior; (23) que a sentença ignorou todas as provas
documentais. Clama pela reforma da sentença.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado (fls. 347/349), com resposta (fls.
352/357).
Realizada
intimação
nos
termos
da
Resolução n. 549/2011 e, manifestada oposição (fls.
362/363).
É o relatório do necessário.
2. Narram os autores que os embargados
ajuizaram ação de reintegração de posse em face de Sueli
Augusto Gonçalves, tendo por objeto os lotes 01 em parte,
02 e 03, da quadra 11 do loteamento Vila Carmosina.
Dizem que em 08 de novembro de 2007, por
meio de instrumento particular de cessão e transferência
de direitos decorrentes da posse de imóvel urbano,
adquiriram
de
José
Gomes
Fontana
um
imóvel
consubstanciado no lote 01 da quadra 11 do loteamento
Vila Carmosina inserido indevidamente como objeto na ação
de reintegração de posse.
Alegam que, como não são parte no processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - Voto no 31051
principal, fica justificado o cabimento desta ação, eis
que a mera ameaça de constrição autoriza a inibição do
ato judicial por meio de embargos de terceiro.
Informam
que
os
embargados
não
são
proprietários do lote 1 da quadra 11 do loteamento Vila
Carmosina, pois denota-se da transcrição n. 12.367 do 9o
Registro de Imóveis, que este pertence a Paschoal
Gianetti, Orlando Gianetti e Rafael Gianetti.
Afirmam serem comodatários de José Gomes
Fontana desde 12/12/05 e que adquiriam em 07/11/07 os
Direitos
Possessórios,
por
intermédio
de
contrato,
pagando o valor de R$ 76.000,00, assim a partir de 2005
passaram a exercer a posse do imóvel e se mantiveram
mansa e pacificamente no imóvel como se demonstram as
certidões do distribuidor cível, como se dono fossem,
construindo e exercendo a atividade empresarial.
Pretendem em tutela a manutenção na posse
do lote 01, quadra 11 do Loteamento Carmosina e no mérito
a procedência da ação para declarar a posse definitiva em
favor dos embargantes (fls. 01/176).
Deferida a liminar com a suspensão do
processo, determinou-se a citação dos embargados na
pessoa de seu procurador (fls. 177).
Apresentada contestação e documentos (fls.
183/226); réplica aduzindo a intempestividade da defesa
(fls. 229/231); determinada a especificação de provas
(fls. 232); ambas as partes pedem o julgamento antecipado
da
lide
(fls.
234
e
235/237);
certificada
a
intempestividade
da
defesa
(fls.
238);
sobrevindo sentença de procedência, da qual se insurgem os embargados.
Anote-se que a apelação interposta é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - Voto no 31051
tempestiva e está preparada, de modo que é admitida nos
termos dos artigos 932, inciso VIII; 1.007, § 1o; 1.010,
§ 3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a ratificação deste
colegiado.
Conhece-se do recurso interposto, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade.
Pois bem. Como sabido, os embargos de
terceiro constituem medida cabível para aquele que, não
sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de
constrição sobre bens que possua ou sobre quais tenha
direito incompatível com o ato constritivo, conforme
orientação do art. 674 e seguintes do CPC.
A
hipótese
se
apresenta
como
medida
judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele
que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de
sofrer
constrição
judicial
indevida.
Condição
indispensável, portanto, ao ajuizamento desta medida
processual é a existência de ato constritivo sobre o bem
de pessoas estranhas à lide instaurada, devendo o
embargante comprovar a sua posse e a qualidade de
terceiro (art. 677, CPC).
Admite-se o ajuizamento dos embargos de
terceiro até mesmo na hipótese em que a escritura de
compra e venda do bem constrito não tenha sido levada a
registro
no
cartório
imobiliário,
sendo
que
a
jurisprudência já asseverou que "é admissível a oposição de
embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de
compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido
de registro" (Sumula 84 STJ).
Noutro giro, dispõe o parágrafo 3o do
artigo 677 do CPC: "A citação será pessoal, se o embargado
não tiver procurador constituído nos autos da ação principal”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - Voto no 31051
Com efeito, por se tratar de procedimento
especial a citação prevista na norma legal supracitada
dar-se-á por meio da pessoa do advogado constituído pelos
embargados nos autos do processo principal.
E nem se argumente a necessidade de
procuração com poderes específicos para o recebimento da
citação, pois, conforme entendimento já exarado pelo C.
STJ, a própria lei conferiu ao advogado poder especial
para
o
ato,
revelando-se
verdadeiro
'procurador
legalmente autorizado', para tanto.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO
EXTREMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. 1. A regra
geral é no sentido de a citação realizar-se
na pessoa do réu, porém o próprio art. 215 do
CPC admite que essa comunicação se dê na
pessoa do "procurador legalmente autorizado".
O art. 1.050, § 3o do CPC incluído pela lei
no
12.122/2009
dispõe:
"A
citação
será
pessoal, se o embargado não tiver procurador
constituído nos autos da ação principal".
Considera-se
válida
a
citação
da
parte
embargada, realizada em sede embargos de
terceiro,
em
nome
de
seu
advogado,
devidamente constituído nos autos, sendo
desnecessária procuração que confira poderes
especiais ao patrono para tanto, porquanto se
trata de situação excepcional, na qual a
própria lei conferiu poderes especiais ao
causídico. Precedente. 2. Agravo regimental
desprovido”.
(AgRg
no
RESP
1432121/DF,
Recurso
Especial
2014/0017462-9,
Quarta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - Voto no 31051
Turma, Min. Marcos Buzzi, DJe 14/05/15).
“PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
CITAÇÃO DO EMBARGADO NA PESSOA DO PROCURADOR
CONSTITUÍDO NOS AUTOS DA “AÇÃO PRINCIPAL.
NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODER ESPECIAL.
DESNECESSIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO
LEGAL. ARTS. ANALISADOS: 38, 1.050, § 3o,
CPC. 1. Embargos de terceiro distribuídos em
03/02/2010, do qual foi extraído o presente
recurso especial, concluso ao Gabinete em
28/11/2013. 2. Discute-se a necessidade de
procuração com poder especial para que o
advogado constituído pelo embargado, nos
autos
da
ação
principal,
possa
receber
citação em embargos de terceiro. 3. Conquanto
não se negue que, regra geral, a citação far-
se-á na pessoa do réu, o próprio art. 215 do
CPC admite que essa comunicação se dê na
pessoa do "procurador legalmente autorizado".
4. A propósito, versa o art. 1.050, § 3o, do
CPC, regra semelhante à contida nos arts. 57
e 316 do CPC, que preveem outras hipóteses em
que a citação da parte se dá na pessoa de seu
advogado - oposição e reconvenção. Trata-se,
pois, de situações excepcionais, nas quais a
própria lei conferiu ao causídico poder
especial para a prática do referido ato
processual, tornando-o verdadeiro "procurador
legalmente autorizado" para tanto. 5. Recurso
especial conhecido e desprovido. (RESP
1422977/RS, Recurso Especial 2013/0372124-9,
Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi, DJe
22/05/14).
Assim, observado o devido processo legal,
não há que se falar em violação aos postulados do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - Voto no 31051
contraditório e da ampla defesa, inclusive porque o
processo já se encontra em condições de ser julgado, e
ademais, devidamente intimados para produzir provas, os
embargados pleitearam pelo julgamento antecipado da lide.
Desse modo, nada há de irregular na
citação realizada, nem nos demais atos processuais,
evidentemente
não
contaminados
pela
insubsistente
nulidade alegada.

Da mesma forma, também não há que se falar
em intempestividade dos embargos de terceiro, na medida
em que os autores não foram parte na ação possessória,
cujo cumprimento de sentença gerou a afronta questionada,
a teor do que prevê o artigo 675 do Código de Processo
Civil.
Ainda que o embargante Edson dos Santos
Sampaio tenha lá sido arrolado como testemunha, sequer
chegou
a
prestar
depoimento, eis que arguida sua
contradita, justamente por ter interesse no deslinde da
questão.
Rejeitam-se, pois,
as preliminares de
nulidade e vício, e passa-se à análise de mérito.
No mérito, embora os embargados tenham
sido citados regularmente na pessoa de seu advogado, não
cuidaram de apresentar defesa em tempo hábil, conforme
inclusive reconhecido na sentença e nas razões de apelo,
razão pela qual aplicável o disposto no art. 344 do CPC.
Nem aproveita aos apelantes o fato de que
a intempestividade só foi reconhecida após o magistrado
ter sido dela alertado por ocasião da réplica, pois
irregularidade alguma há nessa conduta.
A revelia do réu, a princípio, implica na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - Voto no 31051
presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na
inicial. Contudo, esta presunção é relativa, podendo ser
derrubada quando, pelo conjunto probatório, resultar a
comprovação de prova contrária ao fato narrado.
Com efeito, não obstante ter a revelia o
condão de acarretar, por vezes, a improcedência da
demanda - pois, como visto, não afasta do magistrado o
poder de conhecer das questões de direito, observo que,
neste caso específico, as provas contidas nos autos não
são capazes de derrubar a presunção que favorece os
embargantes quanto aos fatos por eles alegados.
Como se sabe para a procedência dos
embargos de terceiro, é preciso, via de regra, que
concorram três elementos: a posse ou propriedade; a
condição de terceiro; e a posse ou propriedade exercida
pelo terceiro deve ser oponível àquela alegada pelo
embargado.
Na
espécie
os
embargantes
produziram
provas do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a
melhor posse do imóvel objeto de discussão, apresentando
documentos que gozam de presunção de veracidade.
Denota-se
que,
com
a
prefacial,
colacionaram cópia do Instrumento Particular de Promessa
de Cessão e Transferência de Direitos decorrentes de
posse de imóvel urbano devidamente assinado, datado de
08/11/2007 e com firma reconhecida em 14/11/2007 (fls.
18/19), as notas promissórias e prova de pagamento (fls.
33/92);
alteração
de
contrato
social
de
sociedade
limitada constituída pela autora com endereço do imóvel
objeto de discussão (fls. 92/98), contas de consumo e
fotos comprovando a efetiva posse do bem.
Nesse sentido, aliás, muito bem consignou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - Voto no 31051
o magistrado de piso: “Com efeito, os embargantes
comprovaram a compra dos direitos possessórios sobre o imóvel
e não veio para os autos do processo documento ou qualquer
outra
prova
demonstrando
o
contrário.
Os
embargados
apresentaram contestação intempestiva, portanto, aplica-se a
revelia quanto à matéria de fato. Ademais, há prova documental
de que os embargantes exercem a posse mansa e pacífica sobre o
imóvel desde 2007”.
Não passa despercebido o fato de que esta
mesma Turma Recursal julgou apelo manejado contra a
sentença proferida na ação possessória ajuizada pelos
embargados contra Sueli Augusto Gonçalves (Ap.Cível no
0024357-09.2012.8.26.0007, julg. em 04/05/2017).
Sobre
esse
julgamento
e
o
processo
possessório em si, algumas considerações merecem ser
feitas, evidenciando que a manutenção da procedência
daquele feito nada tem de contraditório com a procedência
dos presentes Embargos de Terceiro.
Antes de tudo, anota-se que naquele feito
os autores (ora embargados) buscavam reintegração de
posse em imóvel constituído por parte do lote 1, lote 2 e
lote 3 da quadra 11 do loteamento Vila Carmosina. Neste,
o objeto da discussão é apenas a parte do lote 1.
Já
no
relatório
do
aludido
acórdão
(juntado por cópia a fls. 323/333) constou que a
requerida Sueli, em relação ao imóvel constituído por
parte do lote 1, que, repita-se, é o único objeto do
presente feito, argumentou “não ser possuidora do lote 1”
(fls. 325).
Houve relato de que o embargante Edson
tivesse invadido a área com rompimento de cadeados, mas
essa versão, também consignada no acórdão, não se mostrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - Voto no 31051
comprovada, principalmente pelo fato de que, se Edson
Sampaio tivesse invadido o imóvel, não teria que adquiri-
lo por contrato escrito (acima referido), com firma
reconhecida à época (2007), trazendo aos autos, também,
prova de pagamento das parcelas avençadas; bastaria que,
invasor, tivesse permanecido na área para tentar obter
direitos sobre ela. Não se perca de vista, da mesma
forma, que Sydney reconheceu que o arrombamento do portão
foi feito por ele, Sydney, e que ele se desentendeu com
seu então sócio Edson, policial militar (fls. 205/206).
Pois bem. Não se perca de vista que, tal
como constou daquele julgado, também aqui se está “diante
de uma demanda possessória, sendo irrelevante a quem cabe
o título de propriedade da área, já que nas ações
possessórias
devem
ser
verificados
tão
somente
o
exercício ou não da posse e a ocorrência do esbulho a
justificar a reintegração pretendida pelos autores, sendo
que eventual discussão acerca da propriedade da área deve
ser
suscitada
através
do manejo de ação própria”
(destaques no original fls. 328).
E foi aludido que “(i) em relação ao lote
no 1 não há título de aquisição, verificando-se que este
fora agregado aos demais lotes pelos autores, por ocasião
da abertura de uma rua lateral, cuja edificação de moro
foi
promovida
pelos
autores”
(destacamos

fls.
330/331)).
Oportuna,
também,
a
transcrição
do
seguinte trecho:
“As testemunhas arroladas pela ré, ao
contrário, pouco comprovam, pois Edson
dos
Santos
Sampaio
afirmou
que
tem
interesse na demanda, motivo pelo qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - Voto no 31051
foi contraditado (fls. 481). Reinaldo,
(fls. 182), afirmou que Edson é dono do
imóvel desde 2005 e que a ré reside no
quintal e quando chegou ela já estava no
locale José Gomes Santana (fls. 483)
também foi contraditado, em razão de seu
interesse na demanda, já que é autor na
ação de usucapião em que pretendia fosse
reconhecida a prescrição aquisitiva relativa ao lote no
1.
Também
a
testemunha Nilson nada esclareceu, pois
apenas afirmou que Edson tem a posse dos
terrenos desde o ano de 2006” (destacamos
fls. 332).
Anota-se que houve menção ao fato de que
“Edson é o mesmo que, juntamente com a testemunha Sidney,
ajudou a arrombar o portão e os cadeados existentes na
área, o que novamente reforça a tese da efetiva prática
de esbulho e perda da posse pelos autores em razão do
esbulho, tendo a ré ingressado na posse do imóvel durante
este
período,
transmudando
sua
posse
precária,
posteriormente, para o lote no 3” (fls. 332), mas naquela
ocasião não foi justificado o fato de que Sueli não era
mais ocupante da parte do lote 1, mas sim Edson.
A ação possessória foi ajuizada pelos ora
embargados contra Sueli em 06/07/2012 (fls. 26), quando
ela já não mais seria ocupante do lote 1, não havendo
qualquer explicação para que a demanda não tivesse sido
direcionada também contra o embargante Edson Sampaio, se
desde pelo menos 2007 (ele alega posse desde 2005) ele já
era titular de direitos sobre o bem e, s.m.j., o ocupava
regularmente.
Por tudo isso é que se permite concluir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - Voto no 31051
que a afirmação de que “a posse dos autores está bem
demonstrada pelos documentos acostados aos autos” (fls.
330) tem alcance relacionado à disputa travada pelos
autores da possessória (ora embargados) e Sueli, e não em
relação a Edson Sampaio, que havia adquirido os direitos
sobre o lote 1, e, repita-se, não tendo sido demandado,
por conseguinte, não pôde, lá, apresentar a documentação
que aqui apresentou.
Como aqui, o acórdão anotou que “há, nos
autos, um festival de documentos e assinaturas, além de
diversas demandas intentadas, tanto pelos autores, quanto
pela ré e terceiros” (fls. 327). E também: “algumas
destas ações foram propostas para demonstrar e recuperar
a posse dos autores e, outras demandas foram intentadas
com o objetivo de comprovar a posse de terceiros nas
áreas aqui discutidas a fim de buscar o reconhecimento da
prescrição aquisitiva” (fls. 327).
E o documento copiado a fls. 208/216,
consistente em manifestação do embargante Edson na ação
possessória, dá uma dimensão das desavenças e conflitos
existentes entre todos os envolvidos.
Portanto,
como
nos
demais
feitos,
a
decisão sobre a proteção almejada há que ser tomada em
face da documentação existente, corroborada por prova
testemunhal nem sempre confiável, pois constituída por
depoimentos pessoas que podem ter interesse no deslinde
dos processos.
É por isso que, também aqui, se decide com
base na percepção de que os ora embargantes mantém posse
no imóvel, aparentemente adquirida regularmente, posse
essa passível de ser protegida judicialmente.
Desse modo, mantém-se íntegra a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - Voto no 31051
cuja reforma se persegue.
Por
fim,
nos
termos
do
artigo
85,
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, são devidos
honorários recursais, cumulativos, ao vencedor.
Sendo
assim,
fixados
em
primeira
instância os honorários de advogado em 10% do valor
atualizado da causa, majora-se tal arbitramento para 15%,
nos termos da legislação processual vigente, considerando
maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.
3.
Destarte,
nega-se
provimento
ao
recurso.
JACOB VALENTE
Relator